Tribunal: TJBA
Processo: 8046143-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046143-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: SILVANIRA RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ADEQUAÇÃO DO VALOR E DO PRAZO. PRIMADO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame :

Decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento provisório de sentença que, diante da informação de descumprimento reiterado da obrigação de custeio integral de tratamento médico multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), impôs nova multa diária no patamar de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, concedendo prazo de 72 horas para cumprimento integral da ordem, e advertindo sobre a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. O Recorrente (Operadora de Saúde) alega o cumprimento da obrigação mediante apresentação de carta autorizativa, e defende a redução da multa por considerá-la exorbitante e o prazo exíguo.

II. Questão em discussão

Análise da suficiência e integralidade do cumprimento da obrigação de fazer por parte da Operadora de Saúde em sede de cognição sumária recursal.

Verificação da proporcionalidade, razoabilidade e adequação do valor da multa cominatória (astreintes) e do prazo fixado para o cumprimento da obrigação, em face do alegado descumprimento reiterado.

Cabimento da advertência sobre a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

III. Razões de decidir

A obrigação de custeio integral do tratamento multidisciplinar, destinada a proteger o direito fundamental à saúde e o desenvolvimento de menor impúbere com Transtorno do Espectro Autista (TEA), está respaldada por título executivo judicial provisório. A documentação apresentada pelo Recorrente, intitulada "Carta Autorização Prestação de Serviços", não se mostra inequívoca quanto ao cumprimento da obrigação em sua inteireza, conforme apontado no Parecer Ministerial e na decisão de primeiro grau. A recalcitrância e o descumprimento contínuo da determinação judicial justificam plenamente a majoração das astreintes para patamar que se revele coercitivo e apto a induzir o cumprimento. As multas cominatórias não possuem natureza indenizatória, mas sim finalidade de coerção (Artigo 537 do Código de Processo Civil), devendo ser fixadas em montante compatível com a capacidade econômica do devedor e a urgência do direito tutelado. A proporcionalidade da medida é confirmada, sobretudo em atenção ao princípio constitucional da proteção integral da criança (Artigo 227 da Constituição Federal), que exige a primazia do interesse do menor sobre o alegado risco patrimonial da operadora de grande porte. O prazo de 72 horas, embora curto, é apropriado face à urgência e à prévia inércia do Recorrente, visando assegurar a imediata efetivação da tutela de saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada.

Tese de julgamento: "1. A majoração da multa cominatória em sede de cumprimento de obrigação de fazer por plano de saúde, que visa garantir tratamento essencial a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), é medida legítima e proporcional, quando evidenciada a recalcitrância do Agravante, devendo o interesse superior da criança prevalecer sobre argumentos de ordem estritamente patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 536 do Código de Processo Civil; Artigo 537 do Código de Processo Civil; Artigo 77, inciso IV e § 2º, do Código de Processo Civil; Artigo 227 da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046143-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravados SILVANIRA RODRIGUES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,